Tribunal: STJ
Processo: 5015482-43.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929224 - SC (2025/0163810-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SC048778
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
PROCURADORES : BENEDITO CARLOS NORONHA - SC021944B
MARIANA ARAUJO MARCORIO CASTRO - SC040605B
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52813625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: b4a4fdb1-18e7-4a32-8c97-9c5585e809c2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
25/11/2025
01/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52813625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: b4a4fdb1-18e7-4a32-8c97-9c5585e809c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929224 - SC (2025/0163810-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SC048778
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
PROCURADORES : BENEDITO CARLOS NORONHA - SC021944B
MARIANA ARAUJO MARCORIO CASTRO - SC040605B
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51996733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/11/2025 20:36:01
Código de Controle do Documento: 4843e1c4-bfef-4a0b-96a0-32b231598b74

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 716/717, que não
Banco BMG S.A.
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do Enunciado n. 182/STJ,
pois o agravante deixou de impugnar, de forma específica, parte dos seguintes fundamentos
adotados pelo juízo negativo de admissibilidade: os Verbetes n. 7/STJ e 280 e 283/STF.
O recorrente, em suas razões, sustenta, em resumo, que houve expressa
impugnação quanto à incidência da
porquanto demonstrou expressamente
Súmula n. 7/STJ,
que o recurso especial não busca a correção de erro de fato, mas de erro de direito. Adiante,
alega que o Tribunal local, ao realizar o juízo de admissibilidade, usurpou a competência
do Superior Tribunal de Justiça, porque a análise de eventual violação a dispositivo legal é
matéria de mérito do apelo nobre. Ademais, repisa pilares de mérito tecidos em seu recurso
especial.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 744).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o desacerto
das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
."
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado concluiu pela incidência do Enunciado n. 182/STJ, pois a parte insurgente
quedou inerte em impugnar os empeços previstos nos Verbetes n. 7/STJ e 280 e 283/STF.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente limita-se
a alegar que impugnou a
que o Tribunal local usurpou a competência do
Súmula n. 7/STJ,
Superior Tribunal de Justiça e reitera pilares de mérito de seu recurso especial, deixando,
como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao noticiado
obstáculo.
Documento eletrônico VDA51996733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/11/2025 20:36:01
Código de Controle do Documento: 4843e1c4-bfef-4a0b-96a0-32b231598b74

Nesse contexto, incide, mais uma vez, o referido Enunciado n. 182/STJ. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51996733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/11/2025 20:36:01
Código de Controle do Documento: 4843e1c4-bfef-4a0b-96a0-32b231598b74

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.224 / SC
Número Registro: 2025/0163810-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50154824320238240036
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SC048778
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
PROCURADORES : BENEDITO CARLOS NORONHA - SC021944B
MARIANA ARAUJO MARCORIO CASTRO - SC040605B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SC048778
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
PROCURADORES : BENEDITO CARLOS NORONHA - SC021944B
Documento eletrônico VDA52792061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:19
Código de Controle do Documento: 307c00d5-5909-4a3e-92d3-120a712221d5

MARIANA ARAUJO MARCORIO CASTRO - SC040605B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:19
Código de Controle do Documento: 307c00d5-5909-4a3e-92d3-120a712221d5